Tribunal: TJES
Processo: 5000232-61.2019.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-61.2019.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CICERO LUIS MOREIRA e outros

RECORRIDO: EUSTAQUIO NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000232-61.2019.8.08.0001

Recorrentes:
CICERO LUIS MOREIRA e EUSTÁQUIO NOGUEIRA

Recorridos:
EUSTÁQUIO NOGUEIRA e CICERO LUIS MOREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E CONTRAPOSTO. ARGUMENTO DE CULPA CONCORRENTE. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.

Trata-se de recurso inominado interposto por Eustáquio Nogueira contra a sentença que julgou improcedente tanto o pedido de indenização por danos materiais e morais do autor Cícero Luís Moreira quanto o pedido contraposto do próprio recorrente, sob o fundamento de que houve culpa concorrente no acidente de trânsito.

O requerido alega, em preliminar, cerceamento de defesa, pois não foi expedida carta precatória para a oitiva de testemunha presencial do acidente, a saber, Sra. Ludymila Lopes Vargas Vieira Dias do Canto, que residia fora da jurisdição do juízo. Argumenta que a referida testemunha teria condições de esclarecer os fatos e confirmaria que o autor, ao não cumprir com a determinação da placa de trânsito “PARE”, foi o responsável pela colisão. Em razão disso, pede-se a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória para produção da prova testemunhal.

No mérito, o requerido reitera a necessidade de reconhecimento de sua não culpabilidade pelo acidente.

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser analisada com base no princípio da ampla defesa, garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV. O recorrente alegou que a oitiva de uma testemunha ocular do acidente seria essencial para o esclarecimento dos fatos, especialmente no tocante à dinâmica da colisão, que envolveu ambos os veículos.

De fato, após detida análise dos autos, observa-se que o juízo de origem deferiu o pedido para oitiva da testemunha arrolada pelo requerido, residente na Comarca de Vila Velha, e determinou a expedição de carta precatória, contudo a secretaria da unidade deixou de expedir o ato, vindo a ser proferida sentença sem observância da situação.

Nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de produzir todas as provas admitidas em direito, inclusive a prova testemunhal, especialmente quando esta é necessária para o esclarecimento dos fatos. A não expedição da carta precatória solicitada configura cerceamento de defesa evidente, pois o réu foi impedido de exercer plenamente seu direito de defesa ao não ter acesso a um meio de prova essencial para sua argumentação.

Além disso, o entendimento da jurisprudência majoritária é no sentido de que a nulidade por cerceamento de defesa deve ser reconhecida quando a prova solicitada por uma das partes, especialmente a prova testemunhal, não é produzida, prejudicando diretamente o julgamento da causa.

Diante disso, resta clara a necessidade de anulação da sentença para que o processo retorne ao Juízo de origem, com a reabertura da fase instrutória, para que se assegure a oitiva da testemunha arrolada pelo requerido.

Tendo em vista a recepção da preliminar de cerceamento de defesa, torna-se prejudicada a análise do mérito do recurso, uma vez que a anulação da sentença e a necessidade de produção de prova testemunhal são medidas indispensáveis para a correta instrução e apreciação da responsabilidade no acidente.

Diante do exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo requerido/recorrente Eustáquio Nogueira, registrando a nulidade da sentença em razão da não expedição da carta precatória para a oitiva de testemunha presencial. Determino a devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização da oitiva da testemunha
Ludymila Lopes Vargas Vieira Dias do Canto,
devendo o requerido confirmar o endereço apresentado anteriormente ou apresentar novo endereço. Prejudicada a análise do mérito da lide, objeto recurso interposto pelo autor, Cícero Luiz Moreira, e do mérito do recurso do requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)